Tribunal: CARF
Processo: 16327.720984/2023-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720984/2023-09
RESOLUÇÃO
2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer do recurso
voluntário interposto e converter o julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas,
nos termos do voto que segue na resolução.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rafael de Aguiar Hirano
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

Fl. 6974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
2
RELATÓRIO
Trata-se de lançamentos fiscais, por meio do qual foi constituído crédito de
contribuições previdenciárias e de terceiros (salário-educação) no ano-calendário de 2019, sobre
pagamentos efetuados pelo Recorrente a título de PLR, remuneração variável, bônus de
contratação (hiring bonus) e previdência privada, sem a correspondente declaração em
GFIP/DCTFWeb. Entendeu ainda a d. Autoridade Fiscal que o Recorrente teria declarado
incorretamente no e-Social, o RAT do seu estabelecimento matriz – à alíquota de 2%, quando o
correto seria 3% - por considerar que a atividade preponderante naquele estabelecimento seria a
atividade bancária (CNAE 64.22-1/00) e não a administrativa.
Devidamente intimado, apresentou o Recorrente Impugnação, alegando, em suma:
A) IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE A PLR PAGA A EMPREGADO HAJA
VISTA A SUA HIGIDEZ À LUZ DA LEI No 10.101/00:
(i) Equivocada premissa quanto à existência de instrumentos autônomos de PLR:
os pagamentos de PLR em questão foram pautados em dois instrumentos: CCT
(que não foi objeto da autuação) e Acordo PPRS, e seus anexos PPE, PPG e PILP.
(ii) Existência de regras claras e objetivas:
• Foi cumprido o requisito do art. 2o, §1o, da Lei no 10.101/00. A autuação
decorre de interpretação subjetiva da Autoridade Fiscal e não do descumprimento
efetivo da norma.
• Acordo PPRS: Meta global de lucratividade comum a todos os empregados.
Autonomia da vontade das partes contratantes (art. 2o, §6°, da Lei no 10.101/00
c/c art. 106, II, “a”, do CTN).
• Programas Específicos (PPE, PPG e PILP) anexos ao Acordo PPRS 2018/2019: - A
Cláusula Oitava e o Anexo I do Acordos PPRS registra a vinculação dos Programas
Específicos ao referido Acordo e a sua validade. - Os requisitos legais acerca da
integração entre capital e trabalho são identificados nos Programas Específicos,
tendo: a uma, os PPE, o objetivo de engajar funcionários e respectivas equipes na
superação das metas definidas na estratégia de negócio, motivando,
reconhecendo e valorizando os resultados obtidos e as performances recorrentes;
a duas, o PPG, o objetivo de personalizar as metas aos desafios que devem ser
superados por cada empregado, por meio da sua definição prévia com o
respectivos gestores; e, a três, o PILP, o objetivo de diferir a parcela de PPG aos
Diretores e demais colaboradores de nível hierárquico mais graduado;
acompanhamento de metas previamente acordadas e resultados é feito via portal
+Certo, na intranet no Banco Santander; acompanhamento dos valores a serem
pagos é feito também via intranet, no Portal Pessoas, em “Meu Extrato de
SRV/PPE”.
(iii) Negociação prévia:
Fl. 6975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
3
• PPRS 2018/2019 e seus anexos PPE, PPG e PILP: celebração em 28/02/2018,
conforme comprovam os próprios documentos.
• A Assembleia Geral realizada em 10/09/2018 limitou-se a tratar do reajuste do
valor mínimo devido a título de PLR e a ratificar os termos e condições do Acordo
PPRS já celebrado.
• A realização de Assembleia Geral especialmente convocada para a celebração
de acordo coletivo, nos termos do art. 612 da CLT, não é requisito à fruição da
isenção das contribuições previdenciárias, conforme Lei no 10.101/00.
• O instrumento deve ser assinado antes do pagamento da antecipação da PLR e
antes de 90 dias do pagamento da parcela final da PLR (§7o do art. 2o, Lei
10.101/00), para que se considere que as regras foram previamente
estabelecidas, o que ocorreu in casu.
(iv) Representação sindical: o Acordo PPRS e seus anexos foram negociados com a
devida representação sindical.
(v) Não há substituição salarial: a Lei no 10.101/00 não exige um valor máximo por
empregado e uniformidade de PLR entre diferentes empregados. Diferenças entre
os valores pagos decorrem, estritamente, do cumprimento de metas
estabelecidas nos acordos, por cada empregado.
(vi) Autonomia da vontade e prevalência sobre a lei: a Lei no 13.467/2017 alterou
o artigo 611-A da CLT, reconhecendo que os Acordos Coletivos de Trabalho, como
o Acordo PPRS, quando dispuserem sobre PLR prevalecem sobre a lei, e o artigo
2o, §6o da Lei no 10.101/2000, incluído pela Lei no 14.020/2020, destaca a
necessidade de respeitar a autonomia da vontade das partes contratantes de PLR
e de sua prevalência sob o interesse de terceiros.
(vii) Valor mínimo do Acordo PPRS: valor fixo mínimo não desnatura a PLR,
mormente quando o plano tem esteio em índices de lucratividade.
B) IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE A PLR PAGA A ADMINISTRADORES:
(i) O art. 7o, XI, da CF/88 c/c art. 28, §9o, “j”, da Lei no 8.212/91 c/c art. 1o da Lei
no 10.101/00 referem-se a trabalhadores, abrangendo a PLR paga aos
administradores.
(ii) A lei específica referida no art. 28, §9o, “j”, da Lei no 8.212/91, pode ser,
também, a Lei das S/A.
(iii) Não há acusação quanto à inobservância das regras da Lei no 10.101/00 e/ou
da Lei das S/A.
(iv) Administradores e diretores com contrato de trabalho suspenso continuam
com vínculo empregatício e, como tal, fazem jus à PLR na forma da Lei no
10.101/00.
C) IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO SOBRE HIRING BONUS:
Fl. 6976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
4
(i) Pagamento realizado no ato da contratação, sem caráter de contraprestação,
de forma não habitual e eventual.
(ii) Natureza indenizatória, dada a compensação do trabalhador por renunciar aos
benefícios adquiridos no antigo emprego.
(iii) 17 beneficiários de hiring bonus pediram demissão no prazo pré-estabelecido
em contrato de trabalho, ratificando a ausência de natureza salarial,
oportunidade em que reembolsaram proporcionalmente a bonificação recebida.
D) IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO RELATIVA À PREVIDÊNCIA PRIVADA:
(i) A Autoridade Fiscal Tributária não tem competência para fiscalizar e
descaracterizar os Planos de Previdência Complementar, restrito à SUSEP.
(ii) Constituição Federal e LC no 109/2001 expressamente reconhecem que os
valores aportados em plano de previdência complementar não integram a base de
cálculo das contribuições previdenciárias.
(iii) A legislação específica não exige que os planos de previdência complementar
abertos sejam disponibilizados a todos os empregados.
(iv) Os aportes patronais realizados nos Planos de Previdência Complementar não
podem ser considerados como de natureza remuneratória, na medida em que os
valores não são pagos, devidos ou creditados aos empregados, não compondo sua
esfera patrimonial.
E) IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO RELATIVA À COBRANÇA DE DIFERENÇAS
RELATIVAS AO GILRAT AJUSTADO:
(i) Aplica-se a alíquota de 2%, dado o CNAE preponderante 82113-00 no
estabelecimento matriz, conforme comprovado via planilha descritiva das
atividades desempenhadas pelos funcionários e respectivas classificações nas
CBO, com fulcro no Anexo V do RPS e normatização do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), e laudo pericial realizado pela Ernst Young.
(ii) Não é grave o grau de risco no estabelecimento matriz do Santander,
conforme corroboram as CAT emitidas no período e o seu procedimento diligente
de contratação de estudo para avaliar as condições de trabalho e da possibilidade
de aperfeiçoar o ambiente de trabalho, bem como da promoção de programas de
melhoria da saúde física e mental de seus funcionários, práticas reconhecidas pelo
GPTW.
Remetidos os autos à DRJ, foi proferido o Acórdão no 108-043.990, que entendeu
pela improcedência das alegações e manutenção da integralidade do crédito tributário.
Inconformado, interpôs o Recorrente o presente Recurso Voluntário, reiterando as
razões já expostas em sua Impugnação, o qual passo a análise.
É o relatório.

Fl. 6977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
5

VOTO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de constituição de crédito referente a contribuições
previdenciárias e de terceiros (salário-educação), relativas ao ano-calendário de 2019, incidentes
sobre valores pagos pelo Recorrente a título de PLR, remuneração variável, bônus de contratação
(hiring bonus) e previdência privada, sem a correspondente declaração nas GFIP/DCTFWeb.
Constatou ainda a d. Autoridade Fiscal que o Recorrente teria informado incorretamente, no e-
Social, o RAT do estabelecimento matriz — à alíquota de 2%, quando o correto seria 3% — ao
considerar, equivocadamente, que a atividade preponderante desse estabelecimento seria a
atividade bancária (CNAE 64.22-1/00), e não a administrativa.
Embora entenda que os autos estejam aptos para julgamento no que se refere às
parcelas relativas à PLR, bônus de contratação e previdência privada, considero que, quanto à
parte da autuação referente à diferença de contribuição ao GILRAT, por suposta aplicação de
alíquota inferior à devida, são necessárias informações adicionais a serem prestadas pela Unidade
de Origem, conforme passo a demonstrar.

Nos termos do Relatório Fiscal, “com a publicação do Decreto no 6.042/2007, a
partir de julho de 2007, a empresa ora auditada, tendo como atividade econômica o setor dos
“bancos múltiplos, com carteira comercial”, passou a enquadrar-se no CNAE6422-1/00 e, conforme
as mudanças implementadas pelo Decreto no 6.957/2009, a partir de janeiro de 2010 tem a sua
alíquota básica RAT definida em 3% (três por cento).”

Em fiscalização, tendo sido verificada que a alíquota GILRAT aplicada no
estabelecimento matriz (CNPJ 90.400.888/0001-42), para o ano de 2019, foi de 2%, questionou o
Recorrente que em carta datada de 06/04/2023, assim se manifestou:

De início, é de se destacar a legitimidade de aferição do grau de risco a que os
funcionários de determinada empresa estão submetidos, de forma individualizada, por
estabelecimento empresarial, conforme entendimento sumulado pelo STF – Súmula 351.

Tal entendimento motivou a emissão do Ato Declaratório PGFN no 11/11 , pela
PGFN – posteriormente confirmado pelo Parecer PGFN/CRJ/N.2120/11 – autorizando a dispensa
de apresentação de contestação, interposição de recursos e desistência dos já interpostos “nas
ações judiciais que discutam a aplicação da alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do
Fl. 6978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
6
Trabalho (SAT), aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu
CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.”

Pois bem. Sustenta a d. Fiscalização que mesmo no estabelecimento matriz a
alíquota GILRAT seria de 3%, pois analisando as ocupações dos empregados declaradas nas folhas
de pagamentos, de acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), chegou-se a um
número maior de funcionário classificados na atividade bancária – cujo CNAE está vinculado à
alíquota de 3% – e não na atividade administrativa.

No entanto, verifico que tal conclusão da d. Fiscalização decorreu de
reenquadramento, por ela própria efetuado, de determinadas atividades administrativas como se
fossem atividades bancárias. Cite-se, a propósito, a manifestação da d. Fiscalização neste sentido:
“8.33 Já o Demonstrativo –CBO x Tipo de Atividade –apresenta o tipo de atividade
(se administrativa e/ou bancária) considerada pela auditoria conforme o código
CBO. Nele, resta evidente, que há códigos para os quais não remanesce qualquer
dúvida de que se referem à atividade fim da empresa, isto é, à atividade bancária,
como exemplificamos a seguir:
a) CBO 1233 - Diretores de comercialização e marketing – abrange empregados
em posição de diretoria que definem o planejamento estratégico da sociedade,
definem e executam o plano de marketing e vendas, gerem a qualidade das
vendas, dentre outros, atuando com os produtos do banco numa atividade
evidentemente não meramente administrativa.
b) CBO 1421 - Gerentes administrativos, financeiros e de riscos - a despeito do
título desse CBO, a própria descrição dessa ocupação é caracterizada pelo
exercício de gerência de serviços administrativos, das operações financeiras e dos
riscos de empresas do setor bancário (dentre outras), ou seja, dentro da atividade
fim da empresa, não sendo possível, desta feita, tê-la como uma simples tarefa
administrativa.
c) CBO 1423 - Gerentes de comercialização, marketing e comunicação - observa-se
que aqui os colaboradores são encarregados de elaborar os planos estratégicos
das áreas de comercialização, marketing e comunicação. Ora, resta claro que
esses funcionários trabalham na atividade final do contribuinte, através da
comercialização, marketing e comunicação dos produtos oferecidos pelo banco e
não em funções administrativas ou intermediárias.
d) CBO 3517 - Técnicos de seguros e afins - temos aqui manifestamente pessoas
que trabalham na atividade fim do banco com os seguros oferecidos pela
empresa. São funcionários que, inclusive, operacionalizam cálculos de prêmios e
outros procedimentos correlacionados.
e) CBO 3541 - Técnicos de vendas especializadas – contempla empregados que
trabalham na atividade fim do banco, planejando e concretizando vendas de
produtos bancários e não ocupando uma função administrativa.
Fl. 6979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
7
Neste contexto, tendo em vista o reenquadramento, pela Autoridade
Administrativa, das ocupações dos empregados declarados nas folhas de pagamentos da
Recorrente, para que constassem determinadas atividades administrativas exercidas na matriz,
como atividades bancárias, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
presta os seguintes esclarecimentos / informações:
(i) qual a atividade preponderante do estabelecimento matriz do Contribuinte,
levando-se em consideração o maior número de empregados de acordo com a
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)? (obs.: neste ponto, solicita-se que a
informação seja prestada sem levar em consideração o critério de reclassificação /
reenquadramento de cargos e funções realizado pela Fiscalização)
(ii) considerando que a Fiscalização procedeu à análise de alguns empregados
classificados pela Companhia no CNAE 8211-3/0, reclassificando-os para o CNAE
6422-1, entende-se que o mesmo procedimento deve ser realizado em relação
aos demais empregados e respectivos CNAEs, com vistas a aferir a efetiva
atividade preponderante de acordo o maior número de empregados.
Assim, solicita-se, nesta oportunidade, que a autoridade administrativa fiscal
diligente proceda à análise dos cargos e funções classificados pela Companhia nos
demais CNAEs (e não apenas o CNAE 8211-3/0), realizando os ajustes /
reclassificações que julgar necessárias, pertinentes (ou seja: fazer o mesmo
procedimento realizado pela Fiscalização, só que em relação a todos os CNAEs e
não apenas no CNAE 8211-3/0), informando qual a atividade preponderante
apurada / identificada a partir deste procedimento (obs.: a verificação solicitada
por meio do presente item (ii) é totalmente autônoma em relação àquela
formulada por meio do item (i) supra);
(iii) solicita-se que as verificações objeto dos itens (i) e (ii) sejam realizadas em
relação a todos os meses / competências do período fiscalizado;
(iv) caso julgue necessário, intimar o Contribuinte para apresentar os
esclarecimentos e documentos que julgar pertinentes;
(v) consolidar o resultado da diligência em informação fiscal conclusiva, intimando
o Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta)
dias;
(iv) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano
Fl. 6980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.434 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720984/2023-09
8

Fl. 6981
DF CARF MF
Original